Tribunal: STF
Processo: ARE 1244646
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, ementado, no que interessa, nos seguintes termos: 
    “ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. INQUÉRITO POLICIAL. CRIME ELEITORAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE DADOS CADASTRAIS DE USUÁRIO. FACEBOOK. RESPONSÁVEL PELO CUMPRIMENTO DA ORDEM. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO PROCESSUAL CÍVEL. ASTREINTES. DESÍDIA. MONTANTE ASTRONÔMICO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. APLICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. VALOR REDUZIDO. REVOGAÇÃO DA MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 
    1. As matérias atinentes à aplicabilidade da multa prevista no art. 77, §5º, do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015) e do princípio da isonomia, bem como a impossibilidade da incidência da multa após a diplomação dos eleitos no ano de 2012, não constaram do apelo nobre, portanto consistem em inadmissível inovação recursal em sede de agravo regimental. Precedente.
    (...)
    3. A agravante, devidamente notificada das decisões judiciais que lhe impuseram a obrigação de fazer – fornecimento de ‘dados cadastrais do titular de endereço do IP utilizado pelo perfil MARCO ANTÔNIO SOLIS (fl. 474) -, sob pena de multa diária, permaneceu inerte entre os dias 2.9.2013 – data da notificação da segunda ordem judicial em que, pela primeira vez, foi estipulada multa diária – e 21.7.2014 perante a Justiça Eleitoral.
    4. Delineado esse quadro, a análise da pretensão recursal - ‘[...] houve resposta a cada um dos ofícios por meio eletrônico [...] além da apresentação de petição por escrito, razão pela qual, inconteste o cumprimento da ordem judicial’ (fl. 860) – esbarra no óbice processual constante da Súmula nº 24/TSE, ante a impossibilidade de o TSE incursionar na seara probatória dos autos, para aferir a real existência das alegadas circunstâncias.
    5. A causa da multa, como pontuou o acórdão recorrido ao destacar a manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul, ‘não foi a suposta impossibilidade de informar os dados do usuário do perfil que ensejou a aplicação da multa, mas a desídia e a indiligência com que agiu a recorrente ao longo dos meses, situação que não pode ser ignorada pelo Estado Juiz’ (fl. 475).
    6. Ainda que houvesse prova cabal, devidamente reconhecida pela Corte Regional, da impossibilidade de cumprir a ordem judicial, a ora recorrente, integrante do grupo econômico do Facebook, não poderia ter permanecido silente, conduta que atrai a incidência da multa cominatória.
    7. Na espécie, o valor referente ao acúmulo da multa diária chegou ao patamar de R$ 9.939.627,55 (nove milhões, novecentos e trinta e nove mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). Isso porque a multa diária, imposta para jungir a ora agravante ao cumprimento da ordem de fornecimento de informações, foi fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), posteriormente, ao constatar que tal valor não teve nenhuma eficácia coercitiva, majorada para R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em decisão publicada no dia 16.7.2014.
    (...)
    9. O acúmulo da multa diária, embora constatada a reiterada desídia – prazo de descumprimento de 326 (trezentos e vinte e seis) dias -, o que motivou a majoração da sanção, alcançou patamar astronômico, mormente ao considerar que consta na petição de fls. 116-119 – presunção de boa-fé – que a conta da rede social, objeto da ordem, foi removida pelo próprio usuário, o que configura aparente impossibilidade de seu cumprimento.
    10. À vista dos princípios da razoabilidade e da razoabilidade, e não olvidando o elevado poderio econômico da empresa recorrente, o valor diário da multa fixada pelo juiz de piso deve ser reduzido - não extinto, pois, como visto, o seu fundamento é a desídia – tão somente par R$ 10.000 (dez mil reais), alcançando o total de R$ 3.230.000,00 (três milhões, duzentos e trinta mil reais), valor proposto pelo Parquet eleitoral, ainda pendente das devidas correções.’
    11. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 6, p. 339)
    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 6, p. 384)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, caput, II, do texto constitucional. (eDOC 6, p. 394-395)
    O recorrente alega equívoco do acórdão impugnado ao manter redução do valor da multa diária cominatória para R$ 10.000,00, totalizando R$ 3.230.000,00, com a utilização indevida de astreintes como sanção aplicada por suposta desídia no cumprimento de ordem judicial. (eDOC 6, p. 395 e 402)
    Aduz que, no acórdão do TSE, ter-se-ia assentado a impossibilidade de cumprimento da ordem judicial, uma vez que a conta da rede social, objeto da controvérsia, teria sido removida pelo próprio usuário. (eDOC 6, p. 403)
    Alega violação ao princípio da isonomia, porquanto, em situações mais graves, os Tribunais Superiores teriam aplicado multa em patamares inferiores. (eDOC 6, p. 404)
    Conclui que o montante resultante da redução levada a termo pela instância de origem violaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ao argumento de que a multa cominatória teria se revelado in casu: “(a) inadequada, porquanto ‘a empresa é tecnicamente incapaz de cumprir a ordem judicial, tendo em vista a inexistência de dados – o que foi reconhecido pela decisão e independente de reexame de prova’ (...); (b) desnecessária, porque, quando a multa foi aplicada, já encerrado o período eleitoral; e (c) desproporcional em sentido estrito, pois impõe penalidade a que é tecnicamente incapaz de cumprir ordem judicial”. (eDOC 406-407)
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com base na aplicação do tema 181, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 598.365: 
    “(...) Verifico assentadas no acórdão recorrido: (i) quanto à apontada violação do princípio da isonomia, a indevida inovação em sede de agravo regimental; e (ii) no tocante ao alegado cumprimento da ordem judicial, a aplicação da Súmula nº 24/TSE.
    Assim, em relação a tais matérias, o TSE concluiu pela inexistência de preenchimento de pressupostos de admissibilidade necessários ao conhecimento dos recursos o rora recorrente, a obstar a análise do mérito recursal.
    Aplica-se, portanto, o Tema 181 em que fixada a tese de que a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral”. (eDOC 6, p. 427)
    Ademais, negou seguimento ao RE também com base no óbice da Súmula 636 do STF: 
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Quanto à alegada ausência de proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa mesmo após sua redução, o Tribunal negou seguimento ao referido recuso com base na índole infraconstitucional da discussão a respeito do excesso das astreintes.
    Vieram os autos ao Supremo Tribunal Federal para apreciação de agravo no recurso extraordinário.
    É o breve relatório.
    Decido.
    Primeiramente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO 760.358, de minha relatoria, DJe 18.2.2010, firmou sua jurisprudência no sentido de não ser cabível recurso para esta Corte contra a aplicação do procedimento da repercussão geral nas instâncias de origem. Transcrevo a seguir a ementa desse julgado:
    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3o do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem”.
    Nessa oportunidade, a Suprema Corte consignou ainda a tese segundo a qual, com o novo modelo de controle difuso de constitucionalidade, instituído pela Emenda Constitucional 45, compete aos tribunais de origem adequar aos casos individuais os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no leading case. Dessa forma, contra a decisão que aplica a sistemática da repercussão geral caberia agravo interno na origem.
    Nesses termos, o Novo Código de Processo Civil, que entrou em vigor em 18.3.2016, confirmando essa jurisprudência, assentou que o recurso cabível contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem é o agravo interno (art. 1.030, § 2º). Eis a redação desse dispositivo:
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
    I negar seguimento:
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;
    (…)
    III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;
    (…)
    § 2 º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”.
    Com efeito, o artigo 1.042 do NCPC (art. 544 do CPC/1973) prevê o cabimento do agravo nos próprios autos somente contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
    Em face dessas considerações, registro que os presentes autos foram devolvidos a esta Corte após interposição concomitante de agravo regimental e agravo no recurso extraordinário contra decisão da origem que negou seguimento a RE; e interposição sucessiva de agravo no recurso extraordinário (ARE) contra acórdão na origem que conheceu em parte de agravo regimental e, nesta parte, o desproveu.
     O primeiro acórdão resultante do julgamento da interposição simultânea de agravo regimental e ARE foi assim ementado, no que interessa:
    “Histórico da demanda
    1. Contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, a, e V, do CPC, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. manejou agravo regimental e agravo no recurso extraordinário.
    (...)
    3. Incabível agravo regimental quanto à parte da decisão pela qual não admitido o recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, porquanto cabível agravo para o STF.
    Agravo regimental conhecido em parte e não provido”. (eDOC 6, p. 479)
    Na ocasião, no voto condutor do acórdão, assentou-se que, contra a decisão que negou seguimento ao RE no caso dos autos, “era possível a duplicidade de manejo dos recursos”. (eDOC 6, p. 484)
    O segundo acórdão resultante do julgamento do ARE interposto contra acórdão pelo qual não conhecido em parte o agravo regimental e, nessa parte, não provido, foi assim ementado, no que interessa:
    “Histórico da demanda
    1. Contra acórdão pelo qual conhecido em parte do agravo regimental e, nessa parte, não provido, maneja agravo ao STF Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
    Do agravo
    2. Após o não provimento de agravo interno manejado contra decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário, exaure-se a prestação jurisdicional deste Tribunal, não havendo falar na interposição de novo agravo.
    Agravo não conhecido”. (eDOC 6, p. 507) 
    Nesse contexto, sublinho que, inicialmente, o Tribunal a quo havia negado seguimento a RE com base no tema 181, da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.3.2010 (eDOC 6, p. 427). 
    Todavia, ainda existiam, a par da aplicação do tema 181, dois outros fundamentos autônomos para a negativa de seguimento que não envolviam a aplicação da sistemática de repercussão geral, que subsistiriam, portanto, por si sós: um com base em Súmula 636 do STF e outro em natureza infraconstitucional da controvérsia. 
    Diante disso, a Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., para resguardar seu direito de eventual preclusão, insurgiu-se contra decisão que negou seguimento a RE via ARE (interposto, conforme asseverado, simultaneamente com agravo interno); e contra acórdão do TSE também via ARE.
    Assim, encontra-se pendente de análise apenas agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 6, p. 491), em que impugnados, em síntese, todos os fundamentos autônomos mantidos pelo acórdão formalizado por ocasião do julgamento de agravo interno e ARE interpostos simultaneamente, o que demonstra o cabimento na espécie do manejo do presente agravo no recurso extraordinário.
    Passo ao exame do recurso.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Com efeito, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, à vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor diário da multa fixada pelo juiz de piso deveria ser reduzido e não extinto.
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Consoante se depreende do acórdão regional, a agravante, devidamente notificada das decisões judiciais que lhe impuseram a obrigação de fazer – fornecimento de ‘dados cadastrais do titular e endereço do IP utilizado pelo perfil MARCO ANTÔNIO SOLIS SOLIS’ (...), sob penal de multa diária, permaneceu inerte entre os dias 2.9.2013 – data da notificação da segunda ordem judicial em que, pela primeira vez, foi estipulada multa diária, e 21.7.2014 perante a Justiça Eleitoral (...).
    (...)
    Delineado esse quadro, a análise da pretensão recursal - ‘[...] houve resposta a cada um dos ofícios por meio eletrônico [...] além da apresentação de petição por escrito, razão pela qual, inconteste o cumprimento da ordem judicial’ - esbarra no óbice processual constante da Súmula 24/TSE, ante a impossibilidade de o TSE incursionar na seara probatória dos autos, para aferir a real existência das alegadas circunstâncias.
    (...)
    (...) é possível a revisão do valor fixado pelo juiz de piso para, á vista dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. (eDOC 6, p. 362-363, 367)
    No caso, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a discussão referente ao cabimento e ao valor fixado das astreintes (multa diária) depende do prévio exame de normas processuais. Desse modo, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRATO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. RECURSO CONTRA DECISÃO DE NATUREZA PRECÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 735/STF. MULTA (astreintes) PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. VALOR EXCESSIVO. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS TIDOS POR VIOLADOS NÃO PREQUESTIONADOS. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. Recurso interposto contra acórdão que confirmou decisão que deferira antecipação de tutela, portanto, de natureza precária. Incidência da Súmula 735/STF. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Para dissentir da conclusão do Colegiado de origem, quanto ao valor da multa aplicada, considerado excessivo, seria necessário nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), bem como a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 711.698 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 27.5.2014) 
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. MULTA COMINATÓRIA (astreintes). QUANTUM FIXADO. REVISÃO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 750.060 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 21.8.2013) 
    Além disso, no que tange à alegação de inviabilidade no cumprimento da obrigação de fazer, determinada judicialmente, e à discussão acerca de suposto excesso no valor da multa aplicada, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Nessa mesma linha, vejam-se também, a propósito, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.217.550, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27.8.2019; ARE 1.212.723, Rel. Min. Roberto Barroso; DJe 8.8.2019; RE 1.123.033, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.6.2018.
    Ademais, esta Corte entende não ser cabível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF). 
    Por fim, registro que a parte agravante ainda teria alegado que “existiam na origem, dois procedimentos idênticos: mesmas partes, fatos, linha do tempo; decisões e valor de condenação. Em um deles, a multa foi integralmente revogada pelo Excelentíssimo Gilmar Mendes diante da nítida incompatibilidade da sanção com o ordenamento jurídico (RMS 35906) e, no outro, houve redução para um terço”. (eDOC 6, p. 495)
    Ocorre que tal julgado não aproveita à ora recorrente, já que ali, em que pese a semelhança dos casos concretos, está-se diante de cognição ampla feita pelo Tribunal. Diversamente, no caso dos autos, cuida-se, em última análise, de processamento de RE, em que inviável o revolvimento de fatos e provas já consideradas pelo Tribunal de origem.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente